Tribunal: STF
Processo: HC 210682
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementados:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE INFANTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que a ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, com fortes indícios de que transportou 15kg (quinze quilogramas) de cocaína, e que possuía um laboratório de produção da referida droga. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, ainda que na condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘a recorrente teria participado, junto com um filho de 18 anos e seu companheiro, da entrega de aproximadamente 15kg de cocaína na cidade de São Paulo/SP, e que teriam sido subtraídos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do grupo criminoso’. 



    7. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 



    2. Percebe-se que há insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 



    3. Ausente omissão no acórdão hostilizado, porquanto dispôs, expressamente, que ‘a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, ainda que na condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade’.



    4. Embargos de declaração não acolhidos.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente desde 31.05.2021, foi denunciada pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui três filhos, sendo dois deles menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Além disso, o STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que a ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, com fortes indícios de que transportou 15kg (quinze quilogramas) de cocaína, e que possuía um laboratório de produção da referida droga. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, ainda que na condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade” (grifei).



11. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciada pelo tráfico de 15 kg de cocaína e pelo crime de organização criminosa, consta dos autos a informação de que a acionante teria praticado os delitos junto com seu companheiro e com seu filho de 18 anos de idade.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator